Tribunal: TJES
Processo: 0012240-54.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL. PERMISSÃO DE USO E EDIFICAÇÃO CONDICIONADA A EXISTÊNCIA VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. POSSE PRECÁRIA. TRANSMUDAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETOMADA DO IMÓVEL PELO COMODANTE. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUEIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2)
A existência de condição resolutiva no contrato, enquanto elemento acidental do negócio jurídico, delimitou o uso e gozo do bem à manutenção do vínculo juslaboral entre as partes.

3)
O Código Civil desqualifica a posse advinda de permissão ou tolerância, mormente por se tratar de mera detenção, a teor do artigo 1.208 do CC/2002 (art. 497 do CC/16).

4)
A posse oriunda de contrato de comodato impede a caracterização de
animus domini
, não podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de usucapião. Precedentes do STJ e TJES.

5)
A posse originariamente precária pode se transmudar em posse
ad usucapionem
, a partir do momento em que passa a ser exercida com
animus domini
. Precedentes do STJ.

6)
“
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
” (Art. 183 da CF).

7)
O desapossamento mediante promessa de pagamento dos alugueis decorrera de ato consensual entre as partes, inexistindo elementos capazes de traduzir ofensa à honra ou dignidade das partes.

8) Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012240-54.2012.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros (2)
APELADO: SABRINA LIPPAUS CHRISTO ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL. PERMISSÃO DE USO E EDIFICAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. POSSE PRECÁRIA. TRANSMUDAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RETOMADA DO IMÓVEL PELO COMODANTE. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUEIS DEVIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2)
A existência de condição resolutiva no contrato, enquanto elemento acidental do negócio jurídico, delimitara o uso e gozo do bem à manutenção do vínculo juslaboral entre as partes.

3)
O Código Civil desqualifica a posse advinda de permissão ou tolerância, mormente por se tratar de mera detenção, a teor do artigo 1.208 do CC/2002 (art. 497 do CC/16).

4)
A posse oriunda de contrato de comodato impede a caracterização de
animus domini
, não podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de usucapião. Precedentes do STJ e TJES.

5)
A posse originariamente precária pode se transmudar em posse
ad usucapionem
, a partir do momento em que passa a ser exercida com
animus domini
. Precedentes do STJ.

6)
“
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
” (Art. 183 da CF).

7)
O desapossamento mediante promessa de pagamento dos alugueis decorrera de ato consensual entre as partes, inexistindo elementos capazes de traduzir ofensa à honra ou dignidade das partes.

8) Recursos desprovidos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento aos recursos e confirmar integralmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL:

Aduz
Refrigerantes Coroa Ltda.
que a apelação de
Sabrina Lippaus Christo Rocha e Outro
não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Tendo em vista a correlação entre os fundamentos recursais, passo a apreciar os apelos conjuntamente.

Segundo se depreende, as apelantes noticiam o recebimento de um terreno de aproximadamente 300 m2, a título de doação verbal promovida por
Roberto Kautsky
aos funcionários
Erival Christo
e
Lurdes
M
aria Lippaus
, para fins de edificação de casa em área adjacente à fábrica de
Refrigerantes Coroa
.

Após a demissão de Lurdes em 1990 e o falecimento de Erival em 1992, as apelantes permaneceram no imóvel julho de 2008, quando a sociedade empresarial requisitou a restituição dos imóveis mediante promessa de pagamento de alugueis, com a finalidade de expansão do parque industrial.

Após a devida instrução processual, a r. sentença reconheceu a propriedade do imóvel em favor das autoras, segundo os critérios da usucapião especial urbana (art. 183 da Constituição Federal) e condenou a requerida a indenizá-las pela desocupação do imóvel, no valor de R$ 125.000,00.

Nesse cenário,
cinge-se a controvérsia a aferir eventual transmissão ou aquisição dos direitos de propriedade, bem como possível prática de ato ilícito indenizável pela sociedade empresarial.

Emerge dos autos a declaração firmada em 1985 (fl. 202), pela qual a fábrica de refrigerantes concede permissão aos funcionários para edificação de moradia em lote urbano, condicionada à manutenção do vínculo jurídico com o empregador:

“DECLARAÇÃO

Que entre si fazem, a firma ROBERTO KAUTSKY & CIA. LTDA., acima identificada e o Sr. ERIVAL CHRISTO, brasileiro, casado, residente nesta cidade, CPF nº 117.000.097-53, Cart. de identidade nº 186.736-ES e a Sra. LOURES MARIA LIPPAUS, sua companheira, também residente nesta cidade, CPF nº 710.37.987-49, ambos funcionários da firma supra, na forma seguinte:-

A firma, sendo proprietária do terreno
situado na divisa com o muro do Ginásio de 1º e 2º graus ‘Domingos Martins’,
concede permissão por tempo indeterminado para que citado Senhor construa uma casa de friso de madeira no referido local
, a título gratuito e sem nenhuma responsabilidade por parte da firma quanto a referida construção.

A permissão concedida prevalecerá enquanto ambos forem funcionários da firma e, desde que se desliguem dos cargos ocupados da firma, por qualquer motivo, terão o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para que retirem a construção do local cedido e ocupado, sem qualquer ônus para a firma.

Não poderão fazer quaisquer benfeitorias no local, além da permissão acima citada sem o consentimento por escrito da firma e caso faça, não terá nenhuma indenização pelas mesmas, devendo retirá-las em caso de desligamento do serviço ou desistir delas em favor da empresa, sem nenhum ônus em seu favor.

A construção objeto desta declaração não poderá ser transferida a terceiros, seja por venda, doação ou aluguel, sem o consentimento por escrito da firma proprietária do terreno.

Fica designado o foro da Comarca de Domingos Martins, para quaisquer dúvidas a respeito da presente declaração.

E por estarem de comum acordo, assinam a presente declaração, na presença de duas testemunhas que também assinam, em duas vias de igual teor.

Domingos Martins (ES), 01 de Agosto de 1985”

Verifica-se, no caso, a existência de elemento acidental do negócio jurídico, a saber, condição potestativa de eficácia resolutiva, pela qual se autorizara o uso e gozo do bem enquanto evidenciada a relação jurídica entre os moradores e a empresa.

Ora, não se pode olvidar que o Código Civil desqualifica a posse advinda de permissão ou tolerância, mormente por se tratar de mera detenção, a teor do artigo 1.208 do CC/2002 (art. 497 do CC/16):

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, ressalte-se, perfilham do entendimento de que
“a
posse oriunda de contrato de comodato impede a caracterização de animus domini, não podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de usucapião.”
(AgRg no AREsp 133.028/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012).
In verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOBSERVÂNCIA – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – MERA TOLERÂNCIA DA PROPRIETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Estabelece o artigo 183 da Constituição Federal que, para que se reconheça a usucapião especial urbana, devem restar observados os seguintes pressupostos: i) imóvel de até 250 metros quadrados na área urbana; (ii) posse ininterrupta e sem oposição por prazo superior a cinco anos; (iii) utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família (posse pessoal); (iv) animus domini do possuidor; e (v) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2.
Se a ocupação do imóvel decorre de ato de mera tolerância de seu proprietário, isto é, de comodato verbal, a “posse” dos apelantes é destituída de
animus domini
.
3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 69110007718, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI.

Comprovada a celebração verbal de contrato de comodato, conclui-se que o requerente não é possuidor, para fins de usucapião, pois mantêm a posse em virtude de obrigação ou direito, estando ciente de que o bem imóvel é de propriedade de terceiro, o que afasta o requisito estrutural do usucapião, quer seja, porquanto inexiste o requisito de animus domini
.

(TJES, Classe: Apelação, 35050024880, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2013, Data da Publicação no Diário: 26/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - POSSE PRECÁRIA - USO GRACIOSO DO IMÓVEL - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em se tratando de usucapião extraordinária são exigidos os seguintes requisitos: tempo, posse ininterrupta e sem oposição e animus domini, nos termos do disposto no artigo 1.238, do Código Civil. 2
. A posse exercida pelo autor, apesar de longeva, contínua e aparentemente legítima não foi concebida, originariamente, de forma plena, pois que maculada pela ausência do animus domini, elemento anímico imprescindível para a configuração da prescrição aquisitiva, considerando a precariedade formatada a partir do ato de liberalidade do proprietário em admitir o uso gracioso do imóvel sem, contudo, permitir que este se convolasse em usucapião, enquanto uma das formas legais de aquisição da propriedade imobiliária.

3. No presente caso, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não restando preenchidos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária pretendido, o que impõe a improcedência do pedido. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 21090043072, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data da Publicação no Diário: 19/02/2015). (Sem grifo no original).

Entretanto, à luz da jurisprudência do STJ, a posse originariamente precária pode ser transmudada em posse
ad usucapionem
, a partir do momento em que passa a ser exercida com
animus domini
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA CLARA E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. I
NÍCIO DA POSSE EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. TÉRMINO DO PRAZO SEM QUALQUER REIVINDICAÇÃO PELOS PROPRIETÁRIOS. TRANSMUDAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE. POSSIBILIDADE.

REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS
. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 07/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.893.626/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IGREJA. TEMPLO. PASTOR QUE SE DESFILIA DOS QUADROS DE OBREIROS DA RELIGIÃO. TRANSMUDAÇÃO DA DETENÇÃO EM POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ESBULHO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO. SÚM 7/STJ. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA 1. "Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas". (Código Civil, art. 1.198) 2. Na hipótese, o réu foi ordenado e designado para atuar na Comunidade Evangélica de Cachoerinha, na condição de pastor da IECLB, e justamente nessa qualidade é que se vinculava ao patrimônio da Igreja; isto é, exercia o controle sobre o imóvel em nome de outrem a quem estava subordinado, caracterizando-se como fâmulo da posse.

3. A partir do momento em que pleiteou o seu desligamento do quadro de pastores, continuando nas dependências do templo, deixando de seguir as ordens do legítimo possuidor,
houve a transmudação de sua detenção em posse, justamente em razão da modificação nas circunstâncias de fato que vinculavam a sua pessoa à coisa. Assim, perdendo a condição de detentor e deixando de restituir o bem, exercendo a posse de forma contrária aos ditames do proprietário e possuidor originário, passou a cometer o ilícito possessório do esbulho, sobretudo ao privá-lo do poder de fato sobre o imóvel.

4. Desde quando se desligou da instituição recorrida, rompendo sua subordinação e convertendo a sua detenção em posse, fez-se possível, em tese, a contagem do prazo para fins da usucapião - diante da mudança da natureza jurídica de sua apreensão. Precedente.

5. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente solicitou o seu desligamento do quadro geral de obreiros da IECLB em 15 de julho de 2005, ficando afastada por completo qualquer pretensão de reconhecimento da usucapião extraordinária (CC, art. 1.238), como requerido em seu especial, haja vista a exigência do prazo mínimo de 15 (quinze) anos para tanto.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.188.937/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. O usucapião extraordinário - art. 55, CC - reclama, tão-somente: a) posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, "que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência". E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, "
nada impede que o caráter originário da posse se modifique", motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem
. Precedentes. Ação de usucapião procedente. Recurso especial conhecido, com base na letra "c" do permissivo constitucional, e provido. (REsp n. 154.733/DF, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 5/12/2000, DJ de 19/3/2001, p. 111.)

Portanto, após o exaurimento do vínculo jurídico-trabalhista entre as partes, sem qualquer reivindicação pelo comodante entre 1992 e 2008,
consideram-se preenchidos os requisitos da usucapião
especial

previstos no caput do art. 183 da CF/88:

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Ultrapassado esse ponto, revela-se escorreita a r. sentença ao reputar necessário o pagamento de justa a indenização segundo o valor venal do imóvel, apurado pelo laudo pericial de fl. 378.

Entretanto, descabe às partes a pretendida indenização por danos morais, decerto que, à luz dos fatos documentados, o desapossamento mediante promessa de pagamento dos alugueis decorrera de ato consensual entre as partes, inexistindo elementos capazes de traduzir ofensa à honra ou dignidade das autoras.

Relativamente a condenação ao pagamento dos alugueis, trata-se de consectário lógico do retorno das partes ao estado anterior, com a finalidade de repor ao acervo patrimonial das litigantes os valores expendidos em nova moradia, ou o
quantum
que poderiam auferir pela locação da antiga residência, consoante o princípio
restitutio in integrum
.

Portanto, o caso é de manutenção do julgamento de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
s
recurso
s

e
a ele
s
neg
o
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator